Tribunal: STF
Processo: RHC 262032
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 992.073/ES, assim ementado (eDOC 41):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA PRATICADA POR SERVIDOR PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO FOLLOW THE MONEY. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE QUE O TELEFONE ALVO DA AÇÃO ERA UTILIZADO POR PESSOA NÃO INVESTIGADO. TELEFONE REGISTRADO NO NOME DO INVESTIGADO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    2. Os documentos acostados aos autos levam à conclusão de que o número de telefone alvo da medida constritiva estava registrado em nome do agravante, segundo informações prestadas pela operadora de telefonia móvel. A Corte estadual concluiu não ter havido quebra do sigilo telemático de pessoa não relacionada às investigações. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Alega-se que o juízo de origem recebeu denúncia lastreada em prova ilícita, “obtida a partir da quebra de sigilo telemática do telefone celular de terceiro alheio ao processo, a saber, a Sra. Kamilla Sandoval de Queiroz Almeida, esposa do recorrente” (eDOC 47, p. 2). 



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus. No mérito, requer o provimento do recurso, “a fim de que seja concedida a ordem para que seja declarada a ilicitude de todas as provas decorrentes da quebra de sigilo telemático relacionada à linha telefônica 27 99943-3045, determinando-se, por conseguinte, que o referido elemento de prova, bem como todos os elementos dele decorrentes, sejam imediatamente desentranhados dos autos da ação penal de origem” (eDOC 47, p. 13). 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente